Tribunal: CARF
Processo: 10530.722372/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722372/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.437 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CELSO ALOISIO NOVAES ARGOLO NOBRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A pensão alimentícia pode ser deduzida pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda, na declaração anual de ajuste, quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana
Cláudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722372/2010-36
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722372/2010-36

Notificação de Lançamento de fls. 6/12 (numeração eletrônica), lavrada em 5/4/2010,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2009, ano-calendário de
2008, no valor de R$ 26.374,37 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e
trinta e sete centavos), já acrescido da multa de ofício e juros de mora até 30/4/2010, foi
revisado de ofício, conforme Termo Circunstanciado a fls. 68/70, acolhendo
parcialmente os documentos apresentados, mantendo as seguintes glosas de
despesas deduzidas na Declaração de Ajuste Anual - DAA em procedimento de
revisão:
a) Instrução – mantida glosa de R$ 1.292,40 em face da não comprovar o pagamento;
b) Pensão Alimentícia – mantida glosa relativa à filha Bianca Valverde Nobre, no valor
de R$ 6.411,15, por não existir no processo documento que comprove o valor
declarado; e
c) Despesas Médicas – mantida a glosa de R$ 641,75, informando que não há definição
de despesas médicas com sua esposa nos documentos apresentados.
d) Cita como enquadramento legal na Notificação de Lançamento:
Instrução: art. 8o, inciso II, alínea “b”, §§ 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15, da Lei
n° 10.451/2002; arts. 39 a 42, da IN SRF no 15/2001, arts. 73, 81 e 83, inciso II, do
Decreto no 3.000/99 (RIR);
Pensão Alimentícia: art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50, da IN
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR); e
Despesas Médicas: art. 8o, inciso II, alínea “a”, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 e
48, da IN SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR);
2. Na impugnação, fls. 2, o contribuinte apenas alega que está juntando os documentos
solicitados, e, na Manifestação de Inconformidade ao Termo Circunstanciado (fls.
75/76), solicita a juntada de documentos no processo, entre eles, cópia do comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte do ano-calendário de
2008, onde está destacado o valor relativo à Pensão Alimentícia (R$ 43.837,55) a favor
de Maria Célia Cortizo de Argolo Nobre, copia do atestado comprobatório da despesa
de instrução (R$ 1.242,40) e cópia do Termo de Audiência onde encontra-se o valor
consignado de alimentos para a filha demandada (Bianca Valverde Nobre), arcando,
também, com despesas de saúde e educação.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
estabelecido em lei.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A pensão alimentícia pode ser deduzida pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda, na declaração anual de ajuste, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722372/2010-36

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
5. Na impugnação primeira, o contribuinte apenas junta documentos, que enseja revisão
de ofício porque nada foi apresentado em atendimento à intimação feita por edital, que
analisados resultou na exoneração parcial das glosas, restando neste processo as glosas
de instrução, pensão relativa à filha Bianca Valverde Nobre e despesas médicas, não
acolhidas as duas primeiras por falta de comprovação e a despesas médicas, segundo
explicação do Auditor Fiscal de que não há definição de despesas médicas com a esposa
nos documentos apresentados.
6. Em resposta ao Termo Circunstanciado, novamente junta documentos, entre eles
uma declaração do estabelecimento de ensino que atesta o recebimento do valor
declarado, motivo porque se acolhe para restabelecer a dedução relativa à instrução (R$
1.292,40), o Termo de Audiência para pagamento de alimento à filha, já verificado pelo
Auditor Fiscal que fez a revisão de ofício, porém, não juntou nenhum comprovante do
pagamento efetuado e continua não trazendo esse comprovante, de modo que se
mantém a glosa do valor de R$ 6.411,15 e, finalmente, a despesa médica de R$ 641,75
que consta do informe de rendimentos da Fundação Sistel de Seguridade Social (fls. 67
– veja também, o mesmo documento a fls. 86, onde aparece observado “indevido”, não
acolhido pelo Auditor Fiscal que fez a revisão de ofício, explicando que não há
definição de despesas médicas com a esposa, o que não ficou claro nem se pode
concluir de qualquer ligação da despesa constante do informe de rendimentos com
despesas médicas da esposa, motivo porque, consignado pela fonte pagadora dos
rendimentos do contribuinte da existência da despesa médica, cujo ônus foi do
contribuinte, restabelece-se a referida despesa para a dedução na DAA.
7. Assim, a glosa mantida restringe-se à pensão alimentícia paga à Bianca
Valverde Nobre, por não ter sido comprovado o pagamento. A simples
homologação do juiz, do acordo firmado entre as partes, não autoriza a dedução
na DAA, ainda mais que o acordo é de 2004 e está-se discutindo despesas de 2008.
O valor do imposto correspondente, mantido neste processo, é de R$ 1.763,06 (R$
6.411,15 x 27,5%):
Com relação aos recibos acostados ao recurso voluntário, cumpre-nos ressaltar
que não são hábeis para a comprovação do pagamento da pensão alimentícia, considerando que a
determinação judicial foi de ser feito o pagamento “mediante depósito em conta”. Deveras,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722372/2010-36

caberia ao contribuinte ter juntado os respetivos documentos bancários comprobatórios dos
pagamentos realizados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Original